Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Matias Nepomuceno contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 109628930 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença, processo 0721500-77.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A., homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id 101832747 do processo de referência), e, por conseguinte, acolheu parcialmente a impugnação dos executados (Id 98617445 do processo de referência) que alegaram excesso de execução apenas quanto ao cálculo dos honorários de sucumbência apresentado pelo exequente com condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na impugnação. Em impugnação a essa decisão, o requerente opôs embargos de declaração (Id 109985720 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 117886380 do processo de referência). Nas razões recursais (Id 34252272, pp.1-8), sustenta que o feito instaurado foi liquidação de sentença nos moldes do art. 512 do CPC, tanto que nunca solicitou o pronto pagamento, mas a homologação do cálculo de liquidação para posterior intimação da parte devedora. Ocorre que sobreveio a decisão agravada homologando o cálculo da contadoria e promovendo a condenação do liquidante em 10% sobre o excesso encontrado. O juízo desconsiderou o fato de a fase de liquidação ser própria para a definição do quantum debeatur e, portanto, inexistir sucumbência. Opostos embargos de declaração alegando omissão na decisão de Id 109628930 do processo de referência, uma vez que o feito promovido foi de liquidação de sentença e não cumprimento de sentença. A juíza a quo rejeitou os embargos de declaração por entender que apesar do exequente, ora agravante, ter nomeado o feito como liquidação de sentença, seria efetivo cumprimento de sentença por depender apenas de cálculos aritméticos. O agravante aduz que o § 2o do artigo 509 do CPC prevê a possibilidade de promoção imediata do cumprimento de sentença, mas faculta a questão ao credor, com a utilização da expressão “o credor poderá promover”. Ressalta também que havia parte ilíquida do título judicial, considerando principalmente a estipulação de multa contratual em percentual sobre o valor do imóvel atualizado pelo IGP-M, a cada mês, bem como sobre determinado período – o encerramento do prazo de construção e a data da sentença, também a serem apurados. Cita jurisprudência. Assevera que, pela própria natureza e objetivo da liquidação de sentença, a seu ver plenamente cabível no caso, é de se destacar a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência sobre eventual excesso encontrado, o que seria contrário ao próprio sentido do instrumento, como fase preparatória do efetivo cumprimento de sentença. Ao final, requer o provimento do recurso, “com a reforma da decisão agravada para que ocorra a mera homologação do cálculo, retirando os honorários de sucumbência sobre excesso arbitrados em desfavor do liquidante, considerando ainda a viabilidade do instrumento de liquidação de sentença no caso e ausência de obrigatoriedade do cumprimento de sentença ou de meros cálculos aritméticos”. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 34252274 e 34252275, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora